Tribunal: TJSP
Processo: 1010984-74.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – O juiz, destinatário da prova e, em última análise, único legitimado para decidir acerca da suficiência do quadro probatório constante dos autos, entendendo que a matéria controvertida estava suficientemente esclarecida, julgou o mérito – Possibilidade – FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTAMENTO – Ação de regresso ajuizada em face de

Ementa:
APELAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – O juiz, destinatário da prova e, em última análise, único legitimado para decidir acerca da suficiência do quadro probatório constante dos autos, entendendo que a matéria controvertida estava suficientemente esclarecida, julgou o mérito – Possibilidade – FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTAMENTO – Ação de regresso ajuizada em face de concessionária de serviço público – Impossibilidade de se impor condição pré-processual (formulação de requerimento administrativo), sob pena de ofensa ao direito de ação e à inafastabilidade da jurisdição – PRELIMINARES AFASTADAS.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – Embora a responsabilidade da concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica seja objetiva, deve existir prova da relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato ilícito do agente – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – Apesar de sustentar que os danos no aparelho eletrônico decorreram de oscilações no fornecimento de energia, tal variação pode ser causada por falha interna. Há nos autos apenas prova unilateral, produzida por empresa contratada pela própria segurada, sem o crivo do contraditório – Sem prova cabal de que os danos no equipamento eletrônico ocorreram em razão da suposta oscilação de energia elétrica, além de inviabilizada a produção de prova pericial diante da substituição das peças, sem preservação pela autora daquelas danificadas – Parte autora que não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito – Aplicação do art. 373, I, do CPC/2015 – Precedentes deste E. TJSP – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085491
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010984-74.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante CAIUÁ
- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, é apelada BRADESCO AUTO/RE CIA DE
SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010984-74.2019.8.26.0482 -Voto no 28663 - uly
2
Voto no 28663
Apelação Cível no 1010984-74.2019.8.260482
Comarca: Presidente Prudente 3a Vara Cível
Apelante: Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia S.A
Apelado: Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
Juiz 1a Inst.: Dr. Paulo Gimenes Alonso
APELAÇÃO CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA
O juiz, destinatário da prova e, em última análise, único legitimado
para decidir acerca da suficiência do quadro probatório constante dos
autos,
entendendo
que
a
matéria
controvertida
estava
suficientemente esclarecida, julgou o mérito
Possibilidade

FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTAMENTO Ação de
regresso ajuizada em face de concessionária de serviço público
Impossibilidade de se impor condição pré-processual (formulação de
requerimento administrativo), sob pena de ofensa ao direito de ação
e à inafastabilidade da jurisdição PRELIMINARES AFASTADAS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇO PÚBLICO APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
E
DA
LEGISLAÇÃO
CONSUMERISTA Embora a responsabilidade da concessionária
de serviço público de fornecimento de energia elétrica seja objetiva,
deve existir prova da relação de causalidade entre o dano
experimentado pela vítima e o ato ilícito do agente NEXO DE
CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO Apesar de sustentar que
os danos no aparelho eletrônico decorreram de oscilações no
fornecimento de energia, tal variação pode ser causada por falha
interna. Há nos autos apenas prova unilateral, produzida por empresa
contratada pela própria segurada, sem o crivo do contraditório Sem
prova cabal de que os danos no equipamento eletrônico ocorreram
em razão da suposta oscilação de energia elétrica, além de
inviabilizada a produção de prova pericial diante da substituição das
peças, sem preservação pela autora daquelas danificadas Parte
autora que não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu
direito Aplicação do art. 373, I, do CPC/2015 Precedentes deste
E. TJSP SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010984-74.2019.8.26.0482 -Voto no 28663 - uly
3
Trata-se de apelação interposta por ENERGISA
SUL
SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra a respeitável
sentença de fls. 429/434 que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de
danos movida por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, julgou
procedente o pedido, a condenando ao pagamento do valor de R$.3.516,00 (três
mil, quinhentos e dezesseis reais), com correção monetária e acrescidos de juros
de mora desde a data do desembolso. Em razão da sucumbência, condenou a ré
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Irresignada, apela a ré (fls. 437475), aduzindo, em
síntese: (i) cerceamento de defesa, pois é indispensável a prova pericial para
comprovar que os danos causados nos aparelhos elétricos foram decorrentes de
oscilações na rede de energia elétrica, (ii) falta de interesse de agir por ausência
de prévio pedido administrativo.
No
mérito,
sustenta
que
não
pode
ser
responsabilizada pelos prejuízos suportados pela seguradora em face de seus
segurados, porquanto o sistema elétrico estava em perfeitas condições, não
havendo que se falar em defeito na prestação do serviço ou nexo de causalidade
entre qualquer comportamento ilícito da ré e os danos alegados; de acordo com a
Resolução no 414/2010 da ANEEL, no caso de ocorrência de dano elétrico em
equipamento, o consumidor deve solicitar o ressarcimento à concessionária,
cabendo a esta verificar a existência ou não de nexo de causalidade com o
ocorrido; in casu, não houve qualquer pedido administrativo de ressarcimento dos
danos elétricos alegados; a responsabilidade pelas instalações elétricas internas
do imóvel é de responsabilidade do usuário; a inaplicabilidade da legislação
consumerista e, consequentemente, da não inversão do ônus probatório tendo em
vista que cabe a parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito.
Pugna pelo provimento do recurso, para que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010984-74.2019.8.26.0482 -Voto no 28663 - uly
4
pedido inicial seja julgado improcedente, com o prequestionamento dos
dispositivos legais oportunizando a interposição de recurso à instância superior.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 608/620), em
defesa do desate da controvérsia traduzida na sentença recorrida.
É o relatório, passo ao voto.
I

Rejeito,
desde
logo,
a
alegação
de
cerceamento de defesa.
Em se tratando de provas necessárias à instrução
processual, vigora no ordenamento jurídico positivo o princípio da convicção
motivada ou da persuasão racional do juiz.
Dessa forma, o juiz, destinatário da prova e, em
última análise, único legitimado para decidir acerca da suficiência do quadro
probatório constante dos autos, entendendo que a matéria controvertida estava
suficientemente esclarecida, julgou o mérito de forma antecipada.
Consoante ensinam Cândido Rangel Dinamarco e
Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes, “o julgamento do mérito ocorre ao fim da fase
de conhecimento do processo, após as partes apresentarem os seus pleitos e o
processo ser saneado e devidamente instruído. Mas se os pontos de fato
relacionados com o mérito estiverem maduros para o julgamento antecipa-se este,
sem o desenvolvimento de uma fase instrutória ou com o seu abreviamento”1.
Até porque, suficientes os elementos de convicção
1 In Teoria Geral do Novo Processo Civil. São Paulo. Editora Malheiros, 2016, p. 197-198.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010984-74.2019.8.26.0482 -Voto no 28663 - uly
5
carreados aos autos para embasar solução final, impertinente e desnecessária a
dilação instrutória.
II Também fica rejeitada a preliminar de falta de
interesse de agir, porque desnecessário o prévio requerimento administrativo, uma
vez que a resolução da agência reguladora não pode impor condição pré-
processual para a ação, sob pena de obstar o acesso à Justiça e violar a garantia
da inafastabilidade da jurisdição
III Quanto ao mérito em si, busca a apelante a
reforma da sentença que julgou procedente a pretensão reparatória, desafiada no
uso do direito de regresso pela seguradora-apelada, condenando a companhia
distribuidora de energia a recompor os danos derivados de perturbação elétrica,
afetando os aparelhos eletrônicos instalados no imóvel do segurado.
Segundo consta da exordial, as avarias nos
aparelhos foram provocadas por distúrbio elétrico proveniente da rede de
distribuição administrada pela ré.
Em razão de tais fatos, suportou o prejuízo
desencadeado pela defeituosa prestação do serviço; em sub-rogação ao
segurado, a apelada ajuizou a presente ação visando o ressarcimento da quantia
paga sob o fundamento da responsabilidade objetiva que se atribui à
concessionária pública pelos danos ocasionados.
Sopesado o entendimento do MM. Juízo a quo,
o recurso da concessionária ré comporta provimento.
Inicialmente, consigna-se que é aplicável à espécie
a legislação consumerista, na medida em que entende o C. Superior Tribunal de
Justiça que, nos termos do art. 349 e 786, caput, ambos do Código Civil, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010984-74.2019.8.26.0482 -Voto no 28663 - uly
6
seguradora sub-roga-se nos direitos e na posição jurídica de seus segurados2.
No mais, é certo que a ré, ora apelante, é
concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica aos usuários
e, nessa condição, submete-se à disposição do art. 37, §6o, da Constituição
Federal, respondendo, portanto, objetivamente pelos danos causados.
Responde a concessionária ré, de forma objetiva,
também em razão do disposto nos artigos 12 e 14 do CDC, além do quanto
estabelecido no artigo 22 do mesmo diploma de que “os órgãos públicos, por si ou
por suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma
de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes,
seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.
Contudo, nada obstante o fato de, na análise da
responsabilidade objetiva, a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano
ser de menor relevância, é certo que deve existir prova da relação de causalidade
entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, como condição
necessária para o surgimento do dever de indenizar3.
Na hipótese dos autos, a parte autora não
demonstrou o nexo de causalidade entre o suposto ato ilícito e o dano
alegado.
Apesar de sustentar que a queima dos aparelhos
eletrônicos decorreram de oscilação no fornecimento de energia, tal variação pode
ser causada por falha interna, bem como há nos autos tão somente prova
2 Precedentes: (i) REsp 1.085.178/RS, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 15.05.2014, DJe
30.09.2015; (ii) AgRg no AREsp 271.489/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
11.04.2013, DJe 17.04.2013; entre outros.
3 Silvio Rodrigues, In “Direito Civil”, Volume 4, Editora Saraiva, 19a Edição, 2002, pág. 11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010984-74.2019.8.26.0482 -Voto no 28663 - uly
7
unilateral, produzida por empresas contratadas pela própria segurada, sem o crivo
do contraditório (fls. 197), insuficientes para concluir pela existência de relação de
causalidade alegada.
Ausente caracterização da responsabilidade da
concessionária ré, porquanto não há prova cabal de que os danos no equipamento
eletrônico decorreram de suposta oscilação de energia elétrica; inviabilizada, ainda,
a produção de prova pericial diante da substituição da peça, sem preservação
daquela danificada.
Sem demonstração do nexo de causalidade,
portanto, outra não poderia ser a solução senão a improcedência da ação.
Nesse
sentido
é
o
entendimento
desta
C.
Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado:
“SEGURO RESIDENCIAL Fornecimento de energia
elétrica
Danos em eletroeletrônicos
Ação regressiva de
seguradora contra a concessionária Pagamento feito sem prévia
comunicação à concessionária sobre a ocorrência danosa

Previsão de comunicação do evento estabelecida pela Resolução
ANEEL no 414/2010 Possibilidade de ingresso em juízo, sem esta
providência, mas mediante prova técnica da natureza do evento
lesivo e do liame causal com o serviço prestado Ação respaldada
em laudo administrativo encomendado pela seguradora, sem
conclusão técnica Nexo de causalidade entre o fato e o dano não
provado
Sentença reformada
Recurso provido, prejudicado o
recurso adesivo”4 (sem grifos no original)
“Responsabilidade
civil.
Seguradora
que
paga
prejuízos de segurados que tiveram equipamentos danificados. Ação
regressiva movida contra a concessionária de energia elétrica.
4 Apelação no 1051280-83.2016.8.26.0114, Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, j.
20.07.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010984-74.2019.8.26.0482 -Voto no 28663 - uly
8
Sentença de extinção sem resolução de mérito em relação ao
segurado Antônio Marcos e improcedência em relação ao segurado
Anderson. Incidência do CDC. Responsabilidade objetiva que não
libera a seguradora da prova de nexo causal, havendo inclusive
incongruências em relação ao endereço de um dos objetos
segurados. Laudos inconclusivos e ausência de prova efetiva do
pagamento. Sobrecarga elétrica que pode resultar de falha interna e
não do fornecimento da energia pela ré. Recurso desprovido, com
observação. Não se pode afastar a aplicação do Código de Defesa
do Consumidor na medida em que a seguradora, na hipótese, se sub-
roga nos direitos e na posição jurídica de seus segurados (dentre
eles a aplicação da lei consumerista), segundo o disposto no art. 349
do CC. A concessionária de serviço público de energia elétrica
submete-se à disposição do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal,
sendo-lhe aplicada a teoria da responsabilidade objetiva da
Administração, bem como o acesso ao judiciário para haver os
danos não está condicionado ao prévio requerimento administrativo.
Contudo, a prova do nexo causal deve ser consistente para
responsabilização por prejuízos causados, o que não ocorreu no
presente caso, em que há inconsistências em relação ao segurado
Antônio Marcos, referente ao endereço do objeto segurado, bem
como os laudos são frágeis e inconclusivos, sem prova efetiva de
pagamentos e qualquer elemento que identifique falha na prestação
de serviços.”5 (sem grifos no original)
E
ainda:
(i)
Apelação
no
1028219-67.2014.8.26.0114, 25a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Edgard
Rosa, j. 16.02.2017; (ii) Apelação no 1014545-29.2015.8.26.0068, 36a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 26.04.2017; (iii) Apelação no
1020889-27.2015.8.26.0100, 35a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Gilberto
Leme, j. 10.04.2017; entre outros.
Ausente comprovação do nexo causal, não se
5 Apelação no 1008509-35.2016.8.26.0100, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, j. 20.04.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010984-74.2019.8.26.0482 -Voto no 28663 - uly
9
desincumbiu a parte autora do ônus probatório que recai sobre sua atuação, por se
tratar de invocação de fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso
I, do CPC/2015.
De rigor, portanto, o provimento do apelo da
concessionária ré para julgar improcedente a ação, invertendo-se os ônus
decorrentes da sucumbência.
Assim, deve a parte autora arcar com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$.1.500,00 já
considerado o trabalho adicional do patrono da ré em grau recursal, consoante
preconiza o §11o do art. 85 do CPC/2015, aplicável aos recursos interpostos contra
decisão publicada a partir de 18.03.2016.
Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator